Tribunal: TJDFT
Processo: 0793069-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0793069-88.2024.8.07.0016 DESPACHO Manifeste-se o apelante sobre a petição id 75467234 e anexo (id 75467236). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator